Tribunal: TJDFT
Processo: 0720083-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. DESOBEDÊNCIA. BRIGA NO INTERIOR DO PRESÍDIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS PENAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave pelo apenado, consistente na desobediência à ordem recebida. A Defesa pleiteia o afastamento da falta grave, em razão de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o depoimento da policial penal que testemunhou o fato descrito no Inquérito Disciplinar, aliado aos demais elementos probatórios colhidos nos autos, é prova suficiente para demonstrar a prática do ato de desobediência que culminou no reconhecimento de falta grave; e (ii) analisar a possibilidade de reclassificar a conduta do agravante para falta de natureza média.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento de ordem recebida por policial penal para cessar discussão entre internos, desencadeando briga e agressões entre os envolvidos, configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso IV, c/c o artigo 39, inciso V, da Lei de Execução Penal.
4. O ato de desobediência cometido pelo agravante foi devidamente individualizado no Inquérito Disciplinar, bem como comprovado por meio do relato da testemunha policial.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a validade dos depoimentos de policiais penais como prova idônea na apuração de faltas disciplinares, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova, como na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984, artigos 39, inciso V; e 50, inciso VI.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1874318, 0717305-47.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 6/6/2024; Acórdão 1650108, 0733522-39.2022.8.07.0000, Relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 7/12/2022.